Tribunal: TJDFT
Processo: 0004568-87.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA. DEFERIMENTO DE GUARDA A TERCEIROS QUE NÃO FAZEM PARTE DA FAMÍLIA EXTENSA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA NO CASO CONCRETO. CONVIVÊNCIA COM A FAMÍLIA EXTENSA. POSSIBILIDADE EM TESE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF que, em ação de guarda e responsabilidade, concedeu aos postulantes/apelados a guarda de menor impúbere, filha biológica do apelante. Fundamenta a parte recorrente, em suma, no sentido de que a genitora é quem teria sido a responsável pela entrega da infante a terceiros e veio a falecer em 2022, sendo imperioso que a criança possa estreitar os laços com a família extensa até que o genitor/genitor possa ter condições de exercer o poder familiar. Além disso, alega que nunca houve desídia do genitor e que o fato de estar cumprindo pena não é suficiente para que seja privado do convívio com a filha, sendo que a avó paterna sempre demonstrou querer a guarda dos netos, não havendo nos autos qualquer indicativo de que a guarda a terceiros seria medida mais adequada, especialmente porque a criança teria família extensa e proteção suficiente ao seu desenvolvimento.

2. Embora haja preferência pela manutenção da criança em sua família extensa, o juízo pode, à luz do melhor interesse da criança, mitigar tal diretriz, especialmente quando há provas no sentido de que os guardiães sejam capazes de proporcionar desenvolvimento digno, seguro e adequado à infante.

3. O deferimento da guarda a terceiros não impede, por si só, a convivência da criança com os irmãos e demais membros de sua família extensa, desde que haja regulamentação em ação própria.

4. Recurso conhecido e não provido.